Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-55.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017334-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ATUAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA.

DISTINGUISHING
. AFASTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ QUE TRATA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, para reanálise de acórdão, que, em ação de arbitramento de honorários, reduziu os honorários contratuais relativos à prestação de serviços advocatícios sem contrato escrito, de R$ 511.998,89 arbitrado na sentença, para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios por equidade, no contexto de ação por arbitramento de honorários advocatícios contratuais, em que houve atuação parcial do advogado e rescisão do mandato, pode ser admitida em consonância com a técnica do
distinguishing
, afastando-se, justificadamente, a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, por tratar de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

4. No caso concreto, os honorários advocatícios arbitrados são contratuais, deriva de prestação de serviços advocatícios sem contrato escrito, em que houve atuação parcial do advogado e rescisão do mandato.

5. Inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ a ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, porquanto o precedente repetitivo disciplina fixação de honorários de sucumbência. A fixação nesse caso deve refletir o serviço efetivamente prestado, considerando tempo de atuação, complexidade, zelo, utilidade e momento da rescisão,

6. Caracterizada hipótese de
distinguishing
fático em relação ao precedente vinculante, justificando-se a manutenção da fixação dos honorários
nos termos do acórdão submetido à juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1.076/STJ, afeto a honorários sucumbenciais, não se aplica ao arbitramento de honorários contratuais quando presente hipótese fática diversa, admitindose
distinguishing
. 2. Na hipótese, é admissível a fixação de honorários advocatícios, em desconformidade com o Tema 1.076/STJ, porquanto se trata de honorários advocatícios contratuais, que conforme o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, o arbitramento se dá segundo critérios qualitativos (tempo, complexidade, zelo, utilidade e momento da rescisão). 3. Verificada atuação parcial e revogação do mandato, é devida remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado, sendo legítima a redução do quantum.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.022; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.076
;
STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Relª
p/ acórdão Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/04/2023,
DJe
14/04/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025
;
TJMT, N.U 1025687-84.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/07/2024, DJE 20/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de
R
ecurso
E
special
por
Jatabairu
Francisco Nunes
, em face de acórdão proferido por esta
Eg
. Câmara, na
apelação cível interposta por

Reical
Indústria e Comércio de Calcário Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários
.

A controvérsia gira em torno
do
arbitra
mento
de honorários contratuais, diante da ausência de contrato escrito entre as partes, hipótese em que se aplica o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
O autor
atuou como advogado da
empresa requerida
no process
o nº 0002087-85.2016.8.11.0033,
elaborou petiç
ão inicial
, recursos e diligências necessárias ao regular andamento da demanda, mas
foi desligado dos serviços antes da conclusão da ação.

A sentença reconheceu a prestação de serviços advocatícios em favor da empresa ré e fixou os honorários, por arbitramento, no valor de R$ 511.998,89, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.

O recurso
de minha relatoria
,
foi
parcialmente
provi
do, à unanimidade,
para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados para R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, determinou o retorno dos autos
ao órgão fracionário
,
para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1
.
076.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Câmara, por força do juízo de admissibilidade do recurso especial, gira em torno
do arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa
, em especial à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076.

A tese firmada pelo STJ é clara:

“
I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O
STJ,

de maneira uniforme, entende que somente é possível afastar a aplicação do Tema 1.076 nos casos em que houver circunstância fática objetiva diversa daquelas consideradas relevantes para a formação da tese repetitiva.

Nesse contexto, ilustra-se como exemplo, o
julgamento do
REsp
1.743.330/AM
, em que, a
pós inauguração de divergência pela
Ministra Nancy
Andrighi
,
que foi acompanhada por maioria,

restou assentado que
não basta alegar desproporcionalidade ou ausência de complexidade para afastar a incidência de precedente repetitivo, sendo imprescindível demonstração objetiva de que a situação analisada contém elementos fáticos substancialmente distintos daqueles enfrentados nos julgados paradigmáticos.

In
verbis
:

[...]
“
3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente. 4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela
irrazoabilidade
, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta. 5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.
”

(
REsp
n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023.)

Em análise detalhada
dos autos, entendo pela possibilidade de aplicação da técnica de
distinguishing
do caso concreto em relação a Tema 1
.
076, não realizando, por consequência, o juízo de retratação.

Explica-se.

Conforme já relatado,
trata-se de
ação de
arbitra
mento
de honorários contratuais, diante da ausência de contrato escrito entre as partes
e da dispensa dos serviços do advogado
no process
o nº 0002087-85.2016.8.11.0033
, o que por si só diverge da situação
fática considerada relevante para a formação do precedente
, porquanto o referido Tema trata de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Acolhendo-se o argumento d
a empresa requerida
Reical
Indústria e Comércio de Calcário
Ltda
, o
acórdão ora submetido a Juízo de Retratação
entend
eu
que
o valor anteriormente fixado aos honorários em sentença (R$ 511.998,89 -
20% do valor atribuído à causa
)
não se coaduna com a extensão concreta da atuação demonstrada nos autos, considerando que: (i) não houve atuação plena em todas as fases processuais; (
ii
) a condução da demanda foi parcial e por tempo delimitado; (
iii
) não se identificam atos processuais complexos ou de alta responsabilidade técnica que justifiquem valor tão elevado.

Sabe-se que,
tratando-se de honorários contratuais, e não de verba sucumbencial, não se aplica o critério percentual do art. 85, §2º, do CPC. O arbitramento deve observar o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB), com base na avaliação do
serviço efetivamente prestado.

Nesse contexto, a fixação da remuneração deve considerar critérios qualitativos, como tempo de atuação, complexidade da causa, zelo profissional, utilidade do
serviço e momento da rescisão dos serviços
. Não se trata de retribuição automática pelo êxito da causa, mas de remuneração proporcional à contribuição ef
etiva do advogado no processo.

No caso, embora tenha havido atuação relevante durante a vigência do contrato, os autos indicam que a atuação se concentrou nas fases iniciais e intermediárias da
ação, sem participação no desfecho.

O STJ reforça que,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao
causídico
dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado
, evitando enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE.
CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22,
§ 2º DA LEI
Nº8.
906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão co
ntrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao
resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que
o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivam
ente realizado pelo
causídico
.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao
causídico
dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. S
úmula nº 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Nesse sentido, essa E. Câmara já se manifestou:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS
ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO -
DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE –
REDUÇÃO - CABIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios,
este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras
peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado
.

8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 5% (cinco por cento) sobre a soma do valor atualizado da causa, devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos
retromencionados
, por consequência, os honorários advocatícios na sentença devem ser reduzidos e, assim, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). [...] (N.U 1025687-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024
)

Essa configuração fática, portanto, destoa profundamente dos paradigmas que embasaram a fixação do Tema 1.076/STJ
.

Diante do exposto,
voto pela manutenção do acórdão
proferido por esta
e
g
.
Câmara e
deixo de realizar o juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025